Tribunal: TJSP
Processo: 2262960-71.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-04
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:
EXECUÇÃO – penhora "on line" de ativos financeiros – pedido de desbloqueio de valores – indeferimento em primeiro grau - recurso dos executados – possibilidade - impenhorabilidade por se tratar de verba alimentar – limitação da impenhorabilidade correspondente ao teto de 40 salários mínimos - art. 833, X, do CPC - precedentes do STJ e desta C. Câmara - decisão reformada - recurso

Ementa:

EXECUÇÃO – penhora "on line" de ativos financeiros – pedido de desbloqueio de valores – indeferimento em primeiro grau - recurso dos executados – possibilidade - impenhorabilidade por se tratar de verba alimentar – limitação da impenhorabilidade correspondente ao teto de 40 salários mínimos - art. 833, X, do CPC - precedentes do STJ e desta C. Câmara - decisão reformada - recurso provido.